Tribunal: TJES
Processo: 0016675-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016675-36.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DA ROS BODART

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INVALIDEZ PREEXISTENTE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO RGPS. CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A pretensão ao restabelecimento de pensão por morte possui natureza alimentar e decorre de relação de trato sucessivo, razão pela qual é imprescritível o fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

2. O direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor, aplicando-se, no caso, a Lei Complementar nº 2.562/71, que presume a dependência econômica do filho inválido.

3. Comprovada, por prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e corroborada por laudos anteriores, a incapacidade laboral total e permanente do autor, preexistente ao óbito do genitor, desnecessária a realização de nova perícia.

4. O recebimento de aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral de Previdência Social não afasta a dependência econômica nem impede a cumulação com pensão por morte de regime próprio, por se tratarem de benefícios de natureza e fatos geradores distintos.

5. Uma vez que as autarquias estaduais são isentas do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13, dá-se provimento parcial ao apelo apenas para afastar condenação ao pagamento da rubrica. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 16 de março de 2026.
RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES que, apreciando ação previdenciária ajuizada pelo recorrido, acolheu a pretensão autoral,
“[...]para CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) a: a) restabelecer, em favor do autor PAULO DA RÓS BODART, o benefício de pensão por morte instituído por seu genitor, ALFREDO CAMILLO NASCIMENTO BODART, a ser implementado no prazo de 30 (trinta) dias; b) pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo (24/01/2020) até a efetiva reimplantação do benefício[...]”
, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. (ID. 16410045)

Em suas razões recursais, o apela
nte alega basicamente que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, pois transcorridos mais de cinco anos entre o óbito do instituidor da pensão (15/071981) e o ajuizamento da ação (11/11/2020), nos termos do Decreto nº 20.910/32. No mérito, alega a ausência de
“[...]comprovação e justificação da dependência econômica e a inscrição obrigatória do dependente no IPAJM, requisitos indispensáveis para a concessão de qualquer prestação, nos termos da LCE n. 282/2004, e demais normas anteriores que regeram o IPAJM[...]”
. Além disso, sustenta a impossibilidade de cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez do RGPS, bem como que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais. (ID. 16410048)

Contrarrazões (ID. 16410049) e parecer Ministerial (ID. 17527597), ambos pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença que, apreciando ação previdenciária ajuizada pelo recorrido, acolheu a pretensão autoral,
“[...]para CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) a: a) restabelecer, em favor do autor PAULO DA RÓS BODART, o benefício de pensão por morte instituído por seu genitor, ALFREDO CAMILLO NASCIMENTO BODART, a ser implementado no prazo de 30 (trinta) dias; b) pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo (24/01/2020) até a efetiva reimplantação do benefício[...]”
, além do pagamento de custas e honorários advocatícios. (ID. 16410045)

Em suas razões recursais, o apela
nte alega basicamente que deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, pois transcorridos mais de cinco anos entre o óbito do instituidor da pensão (15/071981) e o ajuizamento da ação (11/11/2020), nos termos do Decreto nº 20.910/32. No mérito, alega a ausência de
“[...]comprovação e justificação da dependência econômica e a inscrição obrigatória do dependente no IPAJM, requisitos indispensáveis para a concessão de qualquer prestação, nos termos da LCE n. 282/2004, e demais normas anteriores que regeram o IPAJM[...]”
. Além disso, sustenta a impossibilidade de cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez do RGPS, bem como que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais. (ID. 16410048)

De logo devo afasta a alegação de prescrição do fundo de direito, porquanto a pretensão possui natureza alimentar e decorre de relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Afinal,
“[...]Diante do decidido pelo STF na ADI 6.096/DF, não é possível impedir o pleito de concessão do benefício originário em razão do transcurso de prazo após o indeferimento administrativo. Assim, a prescrição se limita às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que antecedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.[...]” (REsp n. 1.914.552/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que o direito à pensão deve ser examinado à luz da legislação vigente à época do óbito do instituidor, ocorrido em 1981, aplicando-se a Lei Complementar nº 2.562/71, a qual presume a dependência econômica do filho inválido.

A prova pericial constante dos autos, produzida sob o crivo do contraditório e corroborada por laudos anteriores, comprova que o autor é portador de incapacidade laboral total e permanente, preexistente ao óbito do genitor, que impediu de exercer atividade remunerada, sendo desnecessária, portanto, a realização de nova perícia.

Como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]O laudo médico pericial produzido em 2015 nos autos da ação judicial previdenciária nº 0051984-29.2015.4.02.5101, que tramitou perante a Justiça Federal e que serviu de base para o perito do Juízo desta Vara da Fazenda Estadual, reconheceu o autor como inválido e incapaz, indicando transtorno mental crônico, com incapacidade de trabalho definitiva,
destacando que o requerente nunca fora capaz de trabalhar para o autossustento.”
(ID. 16410045)

Inexiste óbice à cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez, por se tratarem de benefícios de natureza e fatos geradores distintos, conforme entende a jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES, vide:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A análise da tese recursal, de que não havia dependência econômica do agravado em relação à sua genitora, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por força do constante na Súmula n. 7/STJ.

2. O fato de o recorrido receber proventos de aposentadoria por invalidez não afasta, por si só, a existência de dependência econômica e, por conseguinte, a possibilidade de receber pensão por morte de forma cumulativa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.968.718/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO A FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO RGPS (INSS) E BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPAJM). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar afastada.

2) Segundo o artigo 7º da Lei Estadual nº 4.006/87, o filho inválido do instituidor do benefício é presumidamente dependente, dispensada a prova de dependência econômica, tratando-se, portanto, de presunção legal relativa, que pode ser infirmada a partir de elementos de prova em sentido contrário. Precedente do STJ.

3) Em face da presunção legal de dependência, exige-se apenas a demonstração da invalidez anterior à data de óbito do instituidor. Precedentes do STJ.

4) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual ao IPAJM, diante da independência dos sistemas previdenciários e da natureza distinta dos institutos. Precedentes do STJ e TJES.

5) Não se desnatura a presunção de dependência econômica pelo recebimento de aposentadoria por invalidez, admitida a cumulação dos proventos.

6) Recurso desprovido. Honorários majorados em 3%, na forma do inciso I do § 2º e § 11 do art. 85 do CPC.” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0013797-55.2016.8.08.0011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2023)

No que diz respeito às custas processuais, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois de fato, o art. 20, V, da
Lei Estadual nº 9.974/13 dispensou expressamente as autarquias estaduais do pagamento da rubrica.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para isentar o recorrente do pagamento de custas processuais. Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.